Tribunal: TJES
Processo: 0005079-36.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005079-36.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005079-36.2021.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA, FERNANDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO DA SILVA FERREIRA
e
MAYCON DA SILVA FERREIRA
, irresignad
os
com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara
Criminal de L
inhares
,
que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
s

como incurso
s
nas sanções d
o artigo
157, §2º,
incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, à
s
pena
s
definitiva
s

respectivas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
e 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias-multa
,
sendo
o primeiro em regime inicial semiaberto e o segundo
em regime inicial fechado
.

Em suas razões de recurso, a defesa
de
FERNANDO

p
leiteia
(I) a desclassificação para o crime de furto;
(II) decote da agravante prevista no art. 61,
inciso II, alínea “j”, do Código Penal; (III)
reconhecimento da participação de menor importância; (IV)
decote da majorante contida no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal;
e (V) a concessão de justiça gratuita
.

P
or sua vez, a defesa de
MAYCON
formulou pedidos idênticos, à exceção do reconhecimento da participação de menor importância.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

A
douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pel
o

ilustre Procurador
Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro
, opinou pelo
im
provimento d
o
recurso.

É o relatório. À revisão.

Vitória, 29 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005079-36.2021.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA, FERNANDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FERNANDO DA SILVA FERREIRA
e
MAYCON DA SILVA FERREIRA
, irresignad
os
com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara
Criminal de L
inhares
,
que julgou

procedente a pretensão punitiva estatal para condená-l
o
s

como incurso
s
nas sanções d
o artigo
157, §2º,
incisos II e VII, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, à
s
pena
s
definitiva
s

respectivas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
e 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias-multa
,
sendo
o primeiro em regime inicial semiaberto e o segundo
em regime inicial fechado
.

Narra a denúncia, em síntese, que
no
dia
05 de julho de 2021,
os denunciados, em união de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, 01 (um) aparelho celular, marca Quantum,
pertencente à vítima Camila Bolonini
, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, 02 (dois) cartões de crédito e documentos pessoais, esses pertencentes à vítima Ana Carolina Sá Silva.

Em suas razões de recurso, a defesa
de
FERNANDO

p
leiteia
(I) a desclassificação para o crime de furto;
(II) decote da agravante prevista no art. 61,
inciso II, alínea “j”, do Código Penal; (III)
reconhecimento da participação de menor importância; (IV)
decote da majorante contida no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal;
e (V) a concessão de justiça gratuita
.

Por sua vez, a defesa de
MAYCON
formulou pedidos idênticos, à exceção do reconhecimento da participação de menor importância.

P
ois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelos apelantes.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a desclassificação d
o crime de roubo majorado para o crime de furto simples
.

V
ale ressaltar que para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa,
impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência
.

A violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, bastando para a sua caracterização a violência moral, decorrente da possibilidade, com força de intimidação, de um acontecimento desfavorável à vítima.

In casu
, a
nalisando as declarações
das vítimas em juízo,
rest
ou
evidente a
caracterização
do crime de roubo,
configurado pela grave ameaça exercida pelo emprego de arma b
ranca (faca)
.

A
s
vítima
s

Camila
Bolonini
e Ana Carolina Sá Silva
, em juízo, f
oram uníssonas ao afirmarem
que um dos réus lev
ou a mão à cintura para demonstrar que estava armado,
exercendo, neste momento
, a
grave ameaça
.

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de furto simples, previsto no art. 155,
caput
,
do Código Penal.

Em seguida, pugnaram os recorrentes pelo decote da circunstância agravante referente ao cometimento do crime em meio a calamidade pública, prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Da detida análise da r. sentença, tenho que a douta Magistrada de primeiro grau agravou a pena dos apelantes ao argumento de que o crime fora cometido em meio à pandemia do COVID-19.

Para a aplicação de referida agravante
deve haver a demonstração do nexo causal
entre a situação da calamidade pública e a prática do crime.

No caso, não há relação entre pandemia do coronavírus com o delito de roubo majorado cometido pelo
s
apelante
s
, não tendo tal situação permitido ou facilitado a ocorrência do crime, razão pela qual e
ntendo pela necessidade do decote
e redimensionamento das penas
.

Neste sentido:

[...] 7. Não estando comprovado que o fato do crime ter sido praticado durante a pandemia de covid-19 tenha, de alguma forma, permitido ou facilitado o cometimento do crime, não deve incidir a agravante prevista no artigo 61, II, alínea j, do Código Penal. [...]. (TJDF; APR 07039.74-77.2020.8.07.0019; Ac. 135.4196; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. César Loyola; Julg. 15/07/2021; Publ. PJe 20/07/2021).

Passo a nova dosimetria das penas.

1)
FERNANDO DA SILVA FERREIRA
:

A pena-base fora arbitrada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), motivo pelo qual atenuo a pena,
fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão
.

Ausentes circunstâncias agravantes e causas de diminuição da pena.

Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço),
fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em razão da incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
arbitrando-a definitivamente em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial SEMIABERTO
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

2)
M
AYCON DA SILVA FERREIRA
:

A pena-base fora arbitrada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), motivo pelo qual procedo a compensação integral entre ambas.

Ausentes causas de diminuição de pena.

Presente a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal), motivo pelo qual mantenho a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço),
fixando a pena em
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Em razão da incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), exaspero a pena em 1/6 (um sexto),
arbitrando-a definitivamente em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e
15 (quinze) dias-multa
.

Preservo o
regime inicial F
ECHADO
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

No que se refere ao
pleito de reconhecimento de participação de menor importância e a consequente aplicação da causa geral de diminuição de pena contida no artigo 29, §1º, do Código Penal
quanto ao réu
F
ERNANDO
, passo a tecer as seguintes considerações.

Ainda que alegue
o
recorrente
que
não praticou nenhum ato executório
,
verifica-se que
c
oube
a e
l
e
, na dinâmica delitiva, participação ativa durante os atos de execução,
bem como
para
auxiliar
na efetivação do exercício da grave ameaça e
n
a fuga após a subtração,
consoante restou verificado das provas colhidas nos autos
.

D
estaca-se,
neste ponto, o
s
relato
s
da
s
vítima
s
,
as quais esclareceram que
FERNA
N
DO

ficou na motocicleta
estimulando o corréu a subtrair depressa os bens das vítimas. A ofendida Camila ainda destacou que se sentiu mais ameaçada por ele do que por
MAYCON
, quem efetivamente recolheu os objetos
.

A
demais,
FERNANDO
garantiu a fuga de ambos do local do crime, porquanto ficou m
ontado n
a motocicleta dando cobertura ao corréu
e pilotou o veículo
após o crime
.

Longe de estar configurada,
destarte
, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crim
inoso
.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADA A GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA DOS CRIMES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂCIA. INAPLICÁVEL. MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO MANTIDA. TEORIA MONISTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. ATENUANTES. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MANTIDA. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4. A participação de menor importância, que autoriza a incidência da causa de diminuição de pena do artigo 29, §1º do Código Penal, somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crime. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório aponta que a conduta do apelante foi determinante para a efetivação do delito, sobretudo quando consideradas suas declarações em sede policial.
[...]
(TJES, Classe: Apelação, 050170091230, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data da Publicação no Diário: 09/09/2019).

Em seguida, a defesa suscitou
o decote da majorante referente ao emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal).

Contudo,
a vítima Camila Bo
lonini
foi precisa ao informar que
MAYCON

abordou ambas as ofendidas de posse de uma arma branca do tipo faca.

Adiante, esclareceu que no momento da abordagem
pôde ver apenas parte do artefato, porquanto o réu levou a mão à cintura para exercer a grav
e ameaça.

Na delegacia de
polícia
a vítima Camila confirmou o uso da faca, tendo em vista que o referido objeto fora apreendido com o réu no momento de sua detenção.

Tal fato pode ser r
eforçado
através do auto de apreensão constante nos autos, bem como
pelo depoimento do guarda civil municipal
Rafael
Nespoli Silva, que atestou que encontrou a faca no momento da detenção dos apelantes.

Por fim, concluo que o pedido de
c
oncessão de justiça gratuita
constitui matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). (...). (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

D
iante do exposto
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para
redimensionar as penas dos réus
, mantendo os demais termos d
a sentença condenatória.

É como voto.

Vitória, 29 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005079-36.2021.8.08.0030 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON DA SILVA FERREIRA, FERNANDO DA SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS RÉUS.
ROUBO
MAJORADO
.
ART. 157,
§2º,
INCISOS II E VII, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
.

RECURSO DE AMBOS OS RÉUS
.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.
INVIABILIDADE.
CONFIGURADA A ELEMENTAR D
A

GRAVE
AMEAÇA
. 2.
DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 3.
DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVADO O USO DE FACA PARA EXERCER GRAVE AMEAÇA. 4.
C
ONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RÉU
.
5.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CONCRETIZAÇÃO DO CRIME.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

RECURSO DE AMBOS OS RÉUS
.
1.
P
ara a configuração do crime de roubo, é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a
pessoa
, impossibilitando ou diminuindo a capacidade da vítima em oferecer resistência.
Diante do c
onjunto probatório colhido,
rest
ou
evidente a
caracterização
do crime de roubo,
configurado
pela grave ameaça
exercida pel
o emprego
de arma b
ranca
.
2
.
Não demonstrado o nexo causal
entre a pandemia
do coronavírus
e
o delito de roubo majorado
,
é
medida que se impõe o decote da
circunstância agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal,
com o consequente redimensionamento das penas
.
3
.
Inviável o decote da majorante prevista no art. 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, porquanto o relato das vítimas demonstrou
o emprego de arma branca (faca) para o exercício da grave ameaça.
4
.
O
pedido de
c
oncessão de justiça gratuita

constitu
i
matéria
afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do
s
réu
s
no instante do pagamento.

RECURSO EXCLUSIVO DO PRIMEIRO RÉU
.
5
.

Não

configurada a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato crim
inoso
.

6
.
Recurso
s
conhecido
s
e

parcialmente provido
s
.

Vitória, 29 de junho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.